Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO CLÍNICA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão:2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição clínica do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com imposição de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir:
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está formalmente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta dos fatos e a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por laudos e depoimentos constantes nos autos, que indicam tráfico de drogas com estrutura organizada e apetrechos típicos da mercancia ilícita.
4. O paciente apresenta quadro clínico grave e vulnerabilidade acentuada, comprovada por atestados e relatórios médicos, que indicam necessidade de cuidados contínuos e específicos, incompatíveis com o ambiente prisional.
5. A manutenção da prisão preventiva, diante da debilidade extrema do paciente, compromete a finalidade da medida cautelar e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. A prisão domiciliar, combinada com medidas cautelares adequadas, revela-se suficiente para resguardar os fundamentos invocados pela autoridade coatora, reduzindo significativamente o risco à ordem pública.
IV. Dispositivo:7. Ordem concedida.